Tribunal: TJDFT
Processo: 0745120-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Vistos, etc Conforme se extrai da certidão de ID 68123364, de 29/01/2025, transcorreu o prazo para o Distrito Federal apresentar contrarrazões ao recurso, mostrando-se intempestiva a resposta juntada aos autos em 03/02/2025 (ID 68287592). À Secretaria para que promova o desentranhamento da peça de ID 68287592. Prossiga-se o feito em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator